Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENCIADO REINCIDENTE. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIA EFEITOS SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA APENAS PARA UM DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo prescricional para o apenado reincidente é acrescido de 1/3 (um terço), conforme o art. 110 do Código Penal.
2. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoa que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
3. Se entre o trânsito em julgado para a acusação e a prisão do apenado transcorreu o prazo prescricional para um dos crimes, reconhece-se a prescrição.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.